Tribunal: TCU
Processo: 015.262/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em virtude de irregularidades na contratação das obras de reformas nas dependências do hospital universitário da UFMS. Análise das alegações de defesa e razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada por determinação do Acórdão 1046/2018-TCU-Plenário em razão de irregularidades na contratação da empresa Solution.com Comércio e Serviços Ltda. - ME pelo Núcleo Hospitalar Maria Aparecida Pedrossian - NHU/UFMS para obras de reformas em suas dependências, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome da empresa Battiston & Barbosa Ltda. - ME do rol de responsáveis do presente processo; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Rildon Vaz da Silva; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Rildon Vaz da Silva, dando-lhe quitação; 9.4. considerar revel, para todos os efeitos, o espólio de José Carlos Dorsa Vieira Pontes, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de José Carlos Dorsa Vieira Pontes (falecido), Daniela Azevedo Duarte, Élio Rodrigues Frias e da empresa Solution.com Comércio e Serviços Ltda. - ME; 9.6. condenar Daniela Azevedo Duarte, Élio Rodrigues Frias, a empresa Solution.com Comércio e Serviços Ltda. - ME e o espólio ou, caso tenha havido a partilha, os herdeiros de José Carlos Dorsa Vieira Pontes, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor Original (R$) Data de Ocorrência 1.750,08 13/03/2012 105.194,68 13/03/2012 140.855,22 02/04/2012 125.568,96 02/04/2012 295.990,05 02/04/2012 23.827,16 09/05/2012 319.821,84 09/05/2012 24.250,59 09/05/2012 64026,69 06/06/2012 162.390,97 06/06/2012 275.504,22 11/07/2012 269.128,40 11/07/2012 2.840,69 11/07/2012 174.920,99 11/07/2012 132.342,60 31/07/2012 18.329,93 31/07/2012 73.310,83 31/07/2012 21.801,70 24/08/2012 8.247,81 24/08/2012 17.150,66 28/08/2012 160.841,17 28/08/2012 118.657.42 28/08/2012 105.351.67 27/09/2012 178.842,14 27/09/2012 184.716,00 31/10/2012 121.087,41 31/10/2012 36.590,04 31/10/2012 286.956,14 08/11/2012 48247,31 29/11/2012 186.596,04 29/11/2012 209.383,55 29/11/2012 208.221,83 12/12/2012 96.080,83 19/12/2012 47.895.75 19/12/2012 45.982,56 24/01/2013 449.590.58 24/01/2013 54.546,17 22/02/2013 277.564,32 22/02/2013 104.971,63 22/02/2013 9.7. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, a Daniela Azevedo Duarte, Élio Rodrigues Frias e à Solution.com Comércio e Serviços Ltda. - ME multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.8. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.9. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.10. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade da empresa Solution.com Comércio e Serviços Ltda. - ME, pelo prazo de 3 (três) anos, para participar de licitações nas esferas federal, estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.11. ordenar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) a adoção das providências necessárias relativas à inscrição da empresa sancionada com inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), após trânsito em julgado do subitem 9.9 do presente acórdão; 9.12. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.13. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e aos responsáveis.